Tribunal: STF
Processo: RE 81927
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-03-25
Data de publicação: 1977-03-25

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. FIXAÇÃO DOS HONORARIOS DE ADVOGADO, PELO
JUIZ, EM EXECUÇÃO, TENDO-SE EM CONTA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE
PRESTAÇÕES VENCIDAS E VINCENDAS, ALÉM DAS DESPESAS DE LUTO E
FUNERAL. INAPLICAÇÃO DO PARAGRAFO 4 DO ART. 97 DA LEI N. 4.215, DE
27.04.1963. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.